Tribunal: TJDFT
Processo: 0742960-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA. ABSOLVIÇÃO POR INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDIAL - CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA-BASE REAJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o Princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
2. Reconhecer que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior não é incorreto e a referida prática autoriza que a circunstância judicial denominada como conduta social seja tida em seu desfavor, sem significar bis in idem, por também lhe serem desfavoráveis os antecedentes e a reincidência, pois pautados em fundamentos diversos e igualmente idôneos.
3. Na falta de fundamentação em sentido diverso, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao crime, por cada circunstância judicial desfavorável ao réu, na primeira etapa do cálculo da pena. Dosimetria reajustada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.